Tribunal: TJDFT
Processo: 0740397-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DOS JUROS E MULTA PACTUADOS PELAS PARTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO.
1. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental.
2. Em relação aos processos que têm por objeto cumprimento de obrigação de trato sucessivo, o artigo 323 do Código de Processo Civil determina que as (p)restações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 2.1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a aplicação do referido dispositivo legal ao cumprimento de sentença e ao processo de execução, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, a fim de evitar o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 2.2. A inclusão das parcelas inadimplidas no curso do processo não se limita ao trânsito em julgado da sentença e deve estender-se até que ocorra a efetiva satisfação da obrigação.
3. Não é possível a discussão acerca das cláusulas que disciplinaram os encargos moratórios ajustados entre as partes, quando da assunção da obrigação, pela via da exceção de pré-executividade, porquanto somente é cabível este meio de defesa para impugnar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, quando houver prova constituída nos autos. 3.1. A aplicação dos encargos moratórios previamente ajustados entre as partes não retira a liquidez do título exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.